Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702287-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA DALVA ALVES SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. PRAZO DECENAL. 1. Não se conhece de preliminar suscitada apenas em sede de contrarrazões, quando tal questão não foi objeto de apreciação pelo julgador a quo. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado seu exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Quando o julgador acolhe questão prejudicial de mérito, suscitada pela parte ou de ofício, não há razão, logicamente, para adentrar na análise do mérito, não havendo que se falar, portanto, em proferimento de sentença citra petita e violação ao princípio da congruência. 3. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o julgador oportuniza a manifestação da parte sobre a questão em debate. 4. Diante de pedido formulado contra sociedade de economia mista, mostra-se descabida a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, devendo-se observar o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 5. Não ocorre prescrição quando não decorrido dez anos entre a ciência do participante quanto ao saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação. 6. Recurso conhecido. Preliminares suscitadas pelo réu não conhecidas. Preliminar suscitada pela autora rejeitada. No mérito, deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 4-A da Lei Complementar 26/1975, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003 (revogado pelo Decreto 9.978/2019), defendendo sua ilegitimidade passiva para responder pelos desfalques dos valores referentes ao PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 4-A da Lei Complementar 26/1975, bem como em relação ao salientado dissídio interpretativo. Isso porque, tais dispositivos legais não foram objeto de conhecimento por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento aos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito, destaco que o acórdão impugnado deixou expresso que “Quanto às preliminares suscitadas pelo réu envolvendo a competência para julgamento da ação, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, estas não merecem ser conhecidas, uma vez que, embora se tratem de questões de ordem pública, não foram submetidas ao crivo do Juízo de origem, de modo que não podem ser enfrentadas nesta seara recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (ID 17365624). Nesse sentido, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida nos autos do REsp 1876841/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/8/2020). Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao aduzido vilipêndio aos artigos 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003 (revogado pelo Decreto 9.978/2019), bem assim, quanto ao dissenso pretoriano invocado. A Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1719113/GO (Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 19/8/2020). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005